Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000527-54.2020.8.11.0000
Impetrante: Patrícia Gabryelle Alves
Paciente: Jaciara Vitor da Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jaciara Vitor da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em prisão domiciliar a ora paciente, acusada da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.
Em síntese, a impetrante afirma que a paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à dos corréus João Bosco de Campos, Joquebede Feltrin Medeiros, Bruna Cristina Borges dos Santos, Fabiana de Oliveira Viana e Thais Emília Siqueira Silva, em relação aos quais a Segunda Câmara Criminal desta Corte reconheceu o excesso de prazo para a formação da culpa, revogando suas respectivas custódias.
Enfatiza que, conquanto o período de segregação provisória já ultrapasse 1 ano e 5 meses, a impetrada nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução, uma vez que muitos dos corréus ainda não foram citados e outros não apresentaram suas respostas à acusação.
Outrossim, enaltece os predicados pessoais da paciente.
Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requer, liminarmente, seja estendido à paciente o benefício concedido aos mencionados corréus, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como visto, alega-se que Jaciara Vitor da Silva se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu beneficiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000.
O decisum em questão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, § 3o, DA LEI No 12.850/2013, C/C ART. 1o, §1o, II, E §4o, DA LEI No 9.613/98 E ART. 69 DO CP – NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO NOS FATOS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – WRIT ANTERIOR – REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS E PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – FEITO DE GRANDE COMPLEXIDADE – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – OMISSÃO JUDICIÁRIA NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SE GARANTIR CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF E ART. 80 CPP – BENEFICIÁRIO, EM TESE, NÃO INTEGRANTE DO COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERDURA POR MAIS DE 400 DIAS SEM O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE SUA DEFESA PARA A DEMORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO CONCEDIDO.
Não comporta conhecimento matéria objeto de habeas corpus anterior, por configurar mera repetição de argumentos já examinados por esta Corte de Justiça.
A configuração de excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais e deve ser aferida tendo em vista as particularidades de cada caso. Trata-se de feito complexo, com diversos fatos delituosos a apurar e número excessivo de pessoas denunciadas, no entanto, não se pode permitir omissão judicial na tomada de providências necessárias para se imprimir celeridade à persecução penal, notadamente em relação a réu segregado cautelarmente por mais de um ano e cuja defesa não se mostrou como provocadora ou coadjuvante da demora para o início da persecução penal.”
Depreende-se do voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro que Sua Excelência se reportou às condições particulares do indivíduo cuja liberdade se discutia na ocasião, notadamente sua primariedade delitiva, o fato de não ser ele apontado como integrante da cúpula da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, e, principalmente, a ausência de contribuição da defesa para a morosidade processual detectada.
Outrossim, a extensão da ordem concedida naquela ocasião já foi deferida a alguns outros corréus, conforme mencionado na impetração, todavia, em todas essas oportunidades, houve comprovação da similitude entre as situações individuais com o paradigma acima citado, bem como manifestação favorável do parquet.
Na espécie, constato que a impetrante não acostou cópia integral do processo de origem, mas tão somente o extrato da movimentação processual da ação penal (Id. n. 30223989), provavelmente em razão do grande número de documentos contidos naquele feito, fato que impede a análise pormenorizada do andamento processual em relação à paciente, especialmente se contribuiu ou não para o atraso na instrução processual.
Além disso, é necessário salientar que, diferentemente do corréu João Bosco, que se encontrava recolhido em estabelecimento prisional, a paciente foi contemplada, pelo próprio juízo de origem, com a prisão domiciliar, situação muito mais favorável e que naturalmente torna menos gravosos os efeitos do prolongamento da marcha processual.
Nesse contexto, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais da paciente e do corréu beneficiado no julgamento do aludido writ, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida naquela oportunidade.
Não fosse o bastante, ao que tudo indica, o pedido de revogação da custódia domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, circunstância a denotar que o enfrentamento da questão, por ora, configuraria inequívoca supressão de instância.
Desse modo, entendo que a escorreita averiguação do constrangimento ilegal supostamente suportado pela paciente reclama o exame mais acurado da tramitação do procedimento, a fim de perquirir os reais motivos que ocasionaram a alegada demora, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pleiteada.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, notadamente no tocante às particularidades de Jaciara Vitor da Silva e sua defesa técnica na ação penal.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator